Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO INDEFERIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, verificar se a sentença deve ser desconstituída em razão da ocorrência de cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido originário parcialmente procedente e o pedido reconvencional procedente.
2. O Juízo de origem entendeu que a sociedade anônima recorrente não havia se desincumbido de seu ônus probatório. Nesse contexto, verifica-se que a sentença em questão declarou a insuficiência das provas a respeito dos fatos articulados pela ora recorrente. 2.1. Ocorre que o Juízo singular indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. 2.2. Posteriormente, ao proferir a sentença, declarou que a apelante não havia se desincumbido do ônus de provar a alegada irregularidade no medidor de energia.
3. Ao indeferir a produção da prova pericial requerida e, posteriormente, concluir que a apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, o Juízo singular agiu de modo contraditório, tendo havido cerceamento de defesa.
4. Recurso interposto pela concessionária de serviços de fornecimento de energia conhecido e provido. Apelo manejado pela consumidora prejudicado, em razão da desconstituição da sentença, com a subsequente ordem de retorno dos autos à origem.